Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DA RECLAMAÇÃO. PREENCHIDOS. RECLAMAÇÃO ADMITIDA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFEFRIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Em relação ao STF, cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC).
2. Por se tratar de instrumento jurídico com natureza de ação, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Todavia, a presente reclamação não foi utilizada como sucedâneo recursal e o fato de ser existir recurso cabível contra a decisão que originou a decisão reclamada não afasta a possibilidade do seu ajuizamento.
3. Não houve simples tentativa de reverter a decisão ou reafirmar uma jurisprudência genérica do Tribunal. A reclamante indicou especificamente: 1) qual decisão do Tribunal foi descumprida; 2) qual ato do juízo de primeira instância a inobservou; 3) os motivos pelos quais o acórdão do agravo e a determinação do juízo a quo são incompatíveis. Portanto, a reclamação deve ser conhecida. Agravo interno conhecido e provido.
4. Com relação ao mérito da reclamação, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0707351-45.2022.8.07.0000. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso).
5. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
6. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28.
7. Agravo interno conhecido e provido para admitir a reclamação. Reclamação procedente.